Tribunal: TJDFT
Processo: 0007461-84.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Prescrição. Coisa Julgada. Sucumbência. Princípio da causalidade. Sem ônus para as partes. Em face do reconhecimento da ocorrência da prescrição, o juiz poderá, de ofício, extingui-lo sem ônus para as partes CPC 921, § 5o.